Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-32.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR ANTECEDENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSÁRIA. INCISO 8o-A ART. 85. TABELA DA OAB. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se amolda ao caso dos autos.
2. A aplicação do inciso 8o-A, do art. 85 do Código de Processo Civil, que traz a observância da Tabela de Honorários da OAB, mostra-se norma cogente. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.